Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-69.2019.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Pedido de transporte público gratuito para tratamento médico em cidade diversa. Requerente que padece de câncer no mediastino (pulmão e coração), é residente em Santo Antônio do Pinhal e está em tratamento em Barretos. Sentença de improcedência, em virtude da não comprovação dos requisitos do art. 6o da Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS no 055/99

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Pedido de transporte público gratuito para tratamento médico em cidade diversa. Requerente que padece de câncer no mediastino (pulmão e coração), é residente em Santo Antônio do Pinhal e está em tratamento em Barretos. Sentença de improcedência, em virtude da não comprovação dos requisitos do art. 6o da Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS no 055/99 (Tratamento Fora do Domicílio - TFD). Alegada ausência de oferta de tratamento adequado em município mais próximo. Controvérsia diante da afirmação de disponibilidade. Falta de prova que incumbia ao autor (art. 373, I, CPC). Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000421-69.2019.8.26.0563, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que é
apelante JOAQUIM LUIZ ROMÃO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000421-69.2019.8.26.0563 -Voto no 14165
2
Apelação Cível no 1000421-69.2019.8.26.0563
Apelante: Joaquim Luiz Romão
Apelado: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Bento do Sapucaí
Voto no 14165
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Pedido de transporte
público gratuito para tratamento médico em cidade diversa.
Requerente que padece de câncer no mediastino (pulmão e
coração), é residente em Santo Antônio do Pinhal e está em
tratamento em Barretos. Sentença de improcedência, em
virtude da não comprovação dos requisitos do art. 6o da
Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS no
055/99 (Tratamento Fora do Domicílio - TFD). Alegada
ausência de oferta de tratamento adequado em município
mais próximo. Controvérsia diante da afirmação de
disponibilidade. Falta de prova que incumbia ao autor (art.
373, I, CPC). Recurso de apelação desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 84/89, que julgou improcedente a ação, condenando o
autor o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
Inconformado, o autor recorre (fls. 92/97). Em suas
razões, aduz, em síntese, que teve seu tratamento câncer no mediastino
(pulmão e coração) direcionado para realização no Hospital da cidade
de Barretos, uma vez que não havia disponibilidade em Taubaté, cidade
mais próxima de sua residência. Acrescenta haver precedentes da cidade
de Campos do Jordão, em casos semelhantes ao seu, representados pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000421-69.2019.8.26.0563 -Voto no 14165
3
mesma patrona, também por falta de disponibilidade no hospital de
Taubaté.
Foram apresentadas contrarrazões apenas pelo
Município (fls. 136/138).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por
Joaquim Luiz Romão contra o Município de Santo Antônio do Pinhal e
o Estado de São Paulo ao argumento de que padece de câncer no
mediastino (pulmão e coração), tendo sido direcionado para realizar
tratamento oncológico em hospital sediado na cidade de Barretos.
Aduz ser necessário submeter-se a tratamento com
quimioterapia e radioterapia para controle da moléstia, e que os custos
de deslocamento seriam elevados para sua condição econômica,
acumulando cerca de R$1.000,00 mensais.
Assevera não haver eleito o referido local para
tratamento, para o qual tem de se dirigir em virtude da ausência de vaga
em nosocômio mais próximo.
Destaca que o pedido de custeio público do
transporte para tratamento teria sido negado pelo Município.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000421-69.2019.8.26.0563 -Voto no 14165
4
Requer
sejam
os
requeridos
condenados
à
concessão de transporte do requerente e um acompanhante para a
cidade de Barretos, consoante cartão de agendamento onde constam as
datas e horários de atendimento.
O pedido liminar foi indeferido, em vista da
documentação apresentada pelo Município dando conta de que a rede
referenciada para tratamento da moléstia do autor seria a cidade de
Taubaté Hospital Regional do Vale do Paraíba, não tendo havido
negativa de transporte para a referida localidade, mas que, entretanto, o
autor teria escolhido realizar o tratamento em outra localidade (cidade
de Barretos), razão por que deveria arcar com as despesas de transporte.
Em análise exauriente, a ação foi julgada
improcedente, uma vez que não teria sido demonstrado o atendimento
do disposto no art. 6o da Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde -
SAS no 055/99, acerca do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), nesses
termos:
“Art. 6° . A solicitação de TFD deverá ser feita pelo
médico assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao
SUS e autorizada por comissão nomeada pelo respectivo gestor
municipal/estadual,
que solicitará, se necessário, exames ou
documentos que complementem a análise de cada caso.”
Isso porque necessária a presença de solicitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000421-69.2019.8.26.0563 -Voto no 14165
5
administrativa pelo médico assistente do paciente nas unidades
vinculadas ao SUS, o que não há nos autos.
Ademais, o autor não teria comprovado que o
tratamento de que necessita apenas poderia ser oferecido pelo Hospital
de Barretos.
Pois bem.
Anota-se, primeiramente, que o autor ajuizou
anterior ação no Juizado Especial Cível pretendendo a condenação do
Município a arcar com a ajuda de custo para Tratamento Fora do
Domicílio (TFD), a qual foi julgada improcedente e houve trânsito em
julgado, em virtude da interposição intempestiva do apelo (Processo no
1000043-16.2019.8.26.0563).
Conquanto afirme se tratar de pedido diverso, uma
vez que, nesta ação, pretenderia apenas o custeio do transporte, certo é
que a política pública que poderia amparar tal pedido lastreia-se no
referido programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).
A despeito disso, o pedido é mesmo improcedente,
em virtude da falta de prova de que o tratamento necessário ao seu
peculiar estado de saúde só poderia ser oferecido pelo Hospital de
Barretos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000421-69.2019.8.26.0563 -Voto no 14165
6
O autor afirma que seu tratamento câncer no
mediastino (pulmão e coração) teria sido direcionado para realização no
Hospital da cidade de Barretos, uma vez que não havia disponibilidade
em Taubaté, cidade mais próxima de sua residência.
Todavia, o elemento probatório a corroborar tal
afirmativa seria o teor de seu requerimento de custeio de transporte,
dirigido ao Município, donde consta o seguinte relato (fls. 33):
“O fato de ter iniciado o tratamento em Barretos,
Estado de São Paulo, ocorreu em virtude de que na minha origem, não
dispunha o tratamento na urgência e conforme necessidade que tinha,
além de ter tido diagnóstico diferente e ter sido desenganada (sic) na
origem, e em Barretos encontramos tratamento TOTALMENTE
GRATUITO e via SUS e muito menos invasivo. Além do HOSPITAL
DE CÂNCER DE BARRETOS ser referência nacional no tratamento
de Câncer, fui imediatamente convocada (sic) para início do
tratamento quando solicitei atendimento em Barretos, na URGÊNCIA
em que precisava (sic)”. (grifos constantes do original)
Por outro lado, o Município de Santo Antônio do
Pinhal afirmou estar disponível tratamento ao autor no Hospital
Regional do Vale do Paraíba, Município de Taubaté (fls. 34/36).
Assim, diante da controvérsia estabelecida, acerca
da inadequação do serviço ofertado em Taubaté para tratamento da
moléstia do autor, incumbia a ele sua demonstração, nos termos do art.
373, I, do CPC, sob pena de inviabilidade da concessão do pleito.
Assim a jurisprudência desta Colenda Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000421-69.2019.8.26.0563 -Voto no 14165
7
Justiça:
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
Tratamento
fora
do
domicílio. Portaria SAS no 55 de 24-2-1999. O TFD é
concedido apenas se esgotados todos os meios de
tratamento no município e desde que previamente
autorizado
de
acordo
com
a
disponibilidade
orçamentária. No caso, o autor enviou e-mail pedindo a
concessão do tratamento em 21-9-2011 e pouco tempo
depois teve consulta agendada no Instituto do Câncer
Dr. Arnaldo de Vieira Carvalho, no Largo do Arouche,
em 16-1-2012, às 8h30, não havendo prova de que lhe
fora negado tratamento no Município de São Paulo.
Pelo contrário, menciona na inicial que iniciou o
tratamento no Hospital do Câncer de Barreto seis anos
antes do ajuizamento da ação, e ao menos três anos
antes do pedido feito ao Estado, em 21-9-2011, portanto
por opção própria. O autor tem o direito a receber do
Estado o tratamento de que necessita, mas não de
escolher o local onde será realizado. O tratamento fora
do domicílio foi corretamente negado pelo Estado,
devendo a sentença ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Improcedência. Recurso do autor
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0029824-88.2013.8.26.0053;
Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
19/02/2018;
Data
de
Registro:
20/02/2018)
Desta
feita,
de
rigor
a
manutenção
da
improcedência da ação, diante da falta de provas, observada a
possibilidade de repropositura da demanda, caso demonstrada a efetiva
necessidade de tratamento em local diverso.
Por fim, majoro os honorários advocatícios da parte
apelada em 2%, a título de honorários recursais, observada a gratuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000421-69.2019.8.26.0563 -Voto no 14165
8
concedida ao pleiteante.
Diante do exposto e pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
RELATOR